Tribunal: TJMT
Processo: 0001949-06.2019.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001949-06.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.719.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTO SIMÕES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA A QUALIFICADORA - DECLARAÇÃO DO AGENTE AMBIENTAL - APELANTE SURPREENDIDO NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO - AUTORIA COMPROVADA - CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO - QUALIFICADORA MANTIDA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8.11.0042).

“Não prevalece a alegação da ocorrência de erro de tipo a ensejar a exclusão do dolo na prática criminosa, se não restou devidamente comprovada a tese defensiva, sendo inviável a absolvição pretendida pelo apelante [...]”
(TJMT, AP nº 0008628-10.2012.8.11.0055)

Para a caracterização do concurso de agentes, “
não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso”
(STJ, HC 380.712/RS).

“[...] não importa a ausência de intenção e prévio ajuste de associar-se a outras pessoas para caracterizar a forma qualificada do furto pelo concurso de agentes, quando comprovado que os agentes agiram em coautoria visando o fim comum que era a subtração de madeiras de propriedade alheia.”
(TJMT, AP nº 0056380-17.2010.8.11.0000)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001949-06.2019.8.11.0101 - COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE(S): LUCIANO PEREIRA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIANO PEREIRA FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (PJe nº 0001949-06.2019.8.11.0101), que o condenou por furto qualificado [pelo concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, IV, do CP - (fls. 214 - ID 208069223).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou devidamente comprovado o dolo [...] de furtar as madeiras apreendidas, pois este acreditava ser do seu contratante”
e
“desempenhava exclusivamente o papel de motorista de caminhão”
, a caracterizar erro de tipo; 2)
“não havia qualquer relação causal entre os eventos em questão”
, de modo que a qualificadora do concurso de pessoas deveria ser afastada.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora de concurso de agentes (fls. 309 - ID 208069247).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLÁUDIA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 321 - ID 208069250).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Alegação de erro de tipo - Não configurado - Plena ciência da conduta criminosa - Concurso de agentes configurado - Prescindibilidade de identificação do coautor - Julgados STJ e TJMT – Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 208991156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 11 de dezembro de 2013, durante o período noturno e em horário não precisado nos autos, no município de União do Sul/MT, termo judiciário desta Comarca de Cláudia/MT, os denunciados LUCIANO PEREIRA FILHO e LÉO MARCOS SANTOS SILVA, consciente e voluntariamente, em coautoria, subtraíram, para outrem, coisa alheia móvel, consiste em madeiras em toro da propriedade denominada Fazenda Dona Mercedes, localizada na Zona Rural do município de União do Sul/MT, pertencente à vítima Jacinto Simões. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCIANO PEREIRA FILHO e LÉO MARCOS SANTOS SILVA como incursos no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal [...]”

(Paulo José do Amaral Jarosiski, promotor de Justiça - fls. 9 - ID 208064939)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] existem inúmeras circunstâncias as quais, somadas, indicam um decreto seguro para tipificar o crime de furto qualificado de madeira.

As circunstâncias que envolveram a apreensão do caminhão e sua respectiva carga evidenciam de maneira irrefutável que o acusado subtraiu a madeira da propriedade de Jacinto Simões, sendo que no momento da abordagem e no seu interrogatório na Delegacia de Polícia, o acusado Luciano confirmou que teriam ido ao local para retirar madeira, embora alegue ser para seu empregador, e que somente teria sido contratado para o transporte. [...]

Assim, apesar das alegações do acusado, não trouxeram aos autos qualquer elemento de prova que indicasse que a madeira foi retirada de forma lícita ou mesmo que fora extraída de área documentada em nome do seu empregador, e também não comprovaram que não tinham ciência da ilegalidade da madeira, de forma que a versão por eles apresentada não encontra apoio em nenhum elemento de prova, e no confronto entre a sua versão e a palavra segura do investigador da polícia civil e do agente ambiental, deve o direito prestigiar esta última. [...]

Desta forma, a negativa de autoria encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório existente no caderno processual. Não podendo, a vista disso, desconstituir o robusto conjunto probatório existente em seu desfavor. Em vista disso, verossímil é a versão ministerial, no sentido de que o réu subtraiu a madeira da propriedade de Jacinto Simões. [...]

Portanto, ao proceder a retirada de madeira da fazenda da propriedade de Jacinto Simões sem qualquer documentação, configurado restou o crime de furto. [...]

No tocante a qualificadora do concurso de pessoas é notório o vínculo do acusado Luciano junto ao réu Leo e aos demais envolvidos, no interesse em comum na carga de madeira, ficando comprovado nos autos a pluralidade de pessoas e de condutas, relevância causal de cada conduta, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração penal, conforme trecho extraído do interrogatório do acusado na Delegacia: Que ontem o caminhão foi carregado por um trator CBT, dirigido por NEGÃO, morador de União do Sul, com o auxílio de uma motosserra, a qual era manuseada por rapaz branco, morador de Marcelândia.

[...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para o efeito de [...] CONDENAR o acusado LUCIANO PEREIRA FILHO dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal [...]”
(Thatiana Dos Santos, juíza de Direito - ID 208069223)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 36 - ID 208064939) e Relatório Técnico nº 006/2017/NIDEMA (fls. 48 - ID 208064939), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wanderlei Rodrigues de Souza, agente ambiental do IBAMA (fls. 16 - ID 208064939), Glauco Honório de Paiva, investigador de polícia (fls. 18 - ID 208064939), Léo Marcos Santos Silva, codenunciado (fls. 24 - ID 208064939), e LUCIANO PEREIRA FILHO, apelante (fls. 20 - ID 208064939).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Glauco Honório de Paiva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 208069213), Lucilene Luciano, testemunha (Relatório de Mídias - ID 208069213), Wanderlei Rodrigues de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 208069213), Grazielli Monsson, testemunha (Relatório de Mídias - ID 208069213). O apelante permaneceu em silêncio.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 11.12.2013, na propriedade rural denominada “Fazenda Dona Mercedes”, no município de União do Sul/MT, o apelante Luciano Pereira Filho subtraiu “toras de madeira”, consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, do agente ambiental Wanderlei Rodrigues de Souza, responsável pela apreensão do caminhão com “
a carga de madeira de origem ilícita”
.

Anote-se que o próprio apelante admitiu, na fase extrajudicial, que os outros caminhões apreendidos possuíam rádio para comunicação entre os envolvidos no delito, para informar a presença de policiais e fiscais ambientais, a evidenciar dolo na subtração.

A escusa do apelante [erro de tipo fundado em contratação de frete] afigura-se inverossímil, uma vez que não forneceu informações sobre o suposto contratante, tampouco apresentou documentos que comprovassem a legalidade das madeiras extraídas.

Com efeito, a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023).

Aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Não prevalece a alegação da ocorrência de erro de tipo a ensejar a exclusão do dolo na prática criminosa, se não restou devidamente comprovada a tese defensiva, sendo inviável a absolvição pretendida pelo apelante [...]”
(AP nº 0008628-10.2012.8.11.0055 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.12.2016)

Assim sendo, o erro de tipo não resultou comprovado, de modo que a responsabilização penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

No tocante à qualificadora do concurso de pessoas, verifica-se que o apelante, na Delegacia, informou que
“o caminhão foi carregado por um trator CBT, dirigido por NEGÃO [...] com o auxilio de uma motossera, a qual era manuseada por um rapaz branco”
, bem como foi apreendido outro caminhão com a mesma carga de madeira, conduzido pelo codenunciado Léo Marcos Santos Silva, a caracterizar coautoria delitiva.

Para a caracterização do concurso de agentes, “
não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso”
(STJ, HC 380.712/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“‘In casu’, não importa a ausência de intenção e prévio ajuste de associar-se a outras pessoas para caracterizar a forma qualificada do furto pelo concurso de agentes, quando comprovado que os agentes agiram em coautoria visando o fim comum que era a subtração de madeiras de propriedade alheia.”
(AP nº 0056380-17.2010.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.10.2013)

Portanto, o afastamento da qualificadora de concurso de agentes mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024